Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-74.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pleito de recebimento em pecúnia de horas extras acumuladas, respeitada a prescrição quinquenal. Incontroverso nos autos o saldo de horas, e o fato de não terem sido gozadas ou indenizadas ao servidor – Procedência da ação que se faz de rigor. Precedentes desta C. Corte.

R. sentença de procedência mantida.

Fixação dos consectários legais -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pleito de recebimento em pecúnia de horas extras acumuladas, respeitada a prescrição quinquenal. Incontroverso nos autos o saldo de horas, e o fato de não terem sido gozadas ou indenizadas ao servidor – Procedência da ação que se faz de rigor. Precedentes desta C. Corte.

R. sentença de procedência mantida.

Fixação dos consectários legais - Observância do Tema no 810.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280855
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004349-74.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA, é apelado JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FONTES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 16.788 (processo digital)
APELAÇÃO No 1004349-74.2017.8.26.0344
No NA ORIGEM: 1004349-74.2017.8.26.0344
COMARCA: Marília (VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
APELADO: JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FONTES
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Pleito de recebimento em pecúnia de horas extras acumuladas,
respeitada a prescrição quinquenal. Incontroverso nos autos o
saldo de horas, e o fato de não terem sido gozadas ou indenizadas
ao servidor Procedência da ação que se faz de rigor. Precedentes
desta C. Corte.
R. sentença de procedência mantida.
Fixação dos consectários legais - Observância do Tema no 810.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação ordinária” que JOSÉ ROBERTO
GONÇALVES FONTES ajuizou em face de PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARILIA. Para evitar repetições transcrevo o relatório e dispositivo da
r. sentença de fls. 66/69 (prolatada em 11.08.2019), verbis:
“Vistas.
Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FONTES,
qualificado nos autos, contra o MUNICÍPIO DE MARÍLIA. Alega o autor
da ação, em síntese, que é servidor público municipal aposentado, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
3
sido admitido ao cargo de "Motorista Socorrista". Acrescenta que,
enquanto em atividade, acumulou saldo de horas extras, as quais não lhe
foram pagas na totalidade. Afirma que a Municipalidade de Marília nada
lhe pagou a título de horas extras, por ocasião de seu desligamento do
quadro de servidores. Postula a condenação do ente público ao pagamento
das horas extras compreendidas entre os cinco últimos anos laborados pelo
requerente, no total de 4054 horas, que correspondem a R$ 79.491,84.
Acompanharam a inicial de fls. 01/08 os documentos de fls. 10/18.
Após citação, o MUNICÍPIO DE MARÍLIA apresentou contestação às
fls. 47/54, pela improcedência do pedido, com os documentos de fls. 55/61.
Réplica às fls. 64/65.
É o relatório do necessário
(...)
Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de
CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARÍLIA ao pagamento, em favor do
autor da ação, do saldo de 4054 horas extraordinárias, relativas aos cinco
anos imediatamente anteriores a sua passagem para a inatividade, que
correspondem a R$ 79.491,84 (setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e
um reais e oitenta e quatro centavos) (termo inicial para atualização
monetária em 16 de novembro de 2016, conforme fls. 15), com atualização
monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária -
IPCA-E - do E. TJSP a partir de 17 de novembro de 2016 (fls. 15) até o
efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios,
calculados na forma do artigo 1o-F da Lei 9494/97, a contar da citação (em
conformidade com a solução do Tema no 810 pelo STF).
Em razão da sucumbência, arcará o ente público requerido com o
pagamento de honorários advocatícios, ora fixados, na forma do artigo 85,
§3o, inciso I, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, com
atualização monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária - IPCA-E do E. TJSP a partir da presente data até o efetivo
pagamento (em conformidade com a solução do Tema no 810 pelo STF).
Sem ressarcimento de custas e/ou despesas processuais, porquanto o
autor da ação é beneficiário da gratuidade e nada desembolsou a tal título.
Dispensada a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, inciso
II, do CPC.
P.R.I.C.”
Embargos declaratórios (fls. 71/72), Providos “para o fim de
excluir da parte dispositiva da sentença de fls. 66/69 a expressão "relativas
aos cinco anos imediatamente anteriores a sua passagem para a
inatividade", tendo em vista o erro material apontado, ficando mantido,
quanto ao mais, o conteúdo da sentença referida, inclusive no que toca ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
4
saldo inadimplido de 4054 horas extraordinárias (totalizando R$ 79.491,84),
como postulado na inicial.” (fls. 73).
Apela o requerido (fls. 74/98), aduzindo, em síntese, que: a) o
pedido é juridicamente impossível, eis que o decreto n. 12712 de 24 de maio
de 2019 regulamentou o Banco de Horas e a Compensação para os servidores
públicos Municipais de Marília/SP da Administração Direta e Indireta e
vedou a conversão de horas extras em pecúnia; b) há jurisprudência massiva
no sentido de que a municipalidade não deve pagar horas extras prescritas; c)
não merece prosperar a alegação do autor de, em diversas passagens, afirmar
que não lhe foi possibilitado usufruir das horas contidas em seu banco ou que
nunca lhe foi paga qualquer verba pela realização de tais horas
extraordinárias, não havendo prova neste sentido. Não há razão alguma para
que o Município de Marília seja obrigado a indenizar o autor devido ao
número de horas credoras que este devia ter usufruído antes de sua
aposentadoria, tendo em vista que o autor, na época de sua atividade, como
servidor, sabia ou deveria saber melhor do que ninguém que os servidores
devem usufruir os dias (horas) de compensação antes de sua aposentadoria.
Conclui aduzindo que “requer seja reformada a r. sentença a fim de que seja
reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido e alternativamente a
prescrição do direito ao recebimento das horas extras realizadas pelo
Apelado, invertendo-se os ônus sucumbências.” (fls. 97).
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado com
contrarrazões (fls. 102/105).
É o relatório.
Ratifico minha prevenção para julgar o presente recurso eis
que fui Relatora do agravo de instrumento no 2080640-63.2017.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
5
interposto em face de decisão interlocutória tirada destes autos.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Tal como apontado no dispositivo da r. sentença, não é caso de
reexame necessário eis que o valor devido imprescrito admitido pela
municipalidade é de R$ 79.491,84 para novembro de 2016, de modo que,
ainda que computada a correção monetária, seria inferior ao patamar de 100
salários mínimos nacionais previsto no art. 496, § 3o, III do CPC/2015.
Respeitado o esforço argumentativo da Municipalidade de
Marília em suas razões recursais, a r. sentença merece ser integralmente
mantida.
O autor aduz possuir banco de horas, que conta com 4.054 horas
registradas, correspondente aos últimos 5 anos de serviço, porém, devido à
falta de regulamentação do respectivo banco pela apelante, não consegue
recebê-las nem compensá-las.
Tendo em vista a iminência da prescrição da pretensão do seu
direito, ajuizou a presente demanda para compelir a apelante ao pagamento
das horas incluídas no respectivo banco e seus reflexos, evitando assim, o
enriquecimento ilícito do Município.
A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, já afastada
na r. sentença, e agora reiterada, se confunde com o mérito, e junto a este será
analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
6
Reputo que o MM Juízo “a quo” andou bem ao entender que
eventual regulamento municipal não tem o condão de obstar a fruição do
direito do trabalhador de receber contraprestação pelas horas extras, sob pena
de inadmissível enriquecimento ilícito, verbis:
“Enquanto em atividade, as horas extras não pagas ao
autor da
ação são registradas em banco de horas, para
posterior descanso (fruição) ou pagamento. No presente caso, há
saldo credor em favor da parte autora, como admitido pela própria
Municipalidade em sua contestação e como se verifica pelo
documento de fls. 16.
Consta do aludido documento que há registro de 8505
horas extraordinárias no prontuário do servidor inativo, das quais
4054 horas correspondem aos últimos cinco anos.
Também consta do documento de fls. 15, emitido pela
própria
Prefeitura Municipal de Marília, que, em 17 de
novembro de 2016, as 4054 horas inadimplidas, ora postuladas pelo
autor, correspondiam a R$ 79.491,84.
De rigor, assim, a justa procedência do pedido,
cumprindo observar que o pagamento das horas extraordinárias,
conforme postulado na inicial, encontra fundamento no artigo 7o,
inciso XVI, da CF/88.
No que diz respeito ao Decreto Municipal no 12712, de
24 de maio de 2019 (fls. 55/61), que vedou a conversão de horas
extras em pecúnia, parece-nos evidente que a norma regulamentar
não constitui obstáculo para a procedência da demanda, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
7
podendo cogitar, tampouco, de impossibilidade jurídica do pedido.
A uma, porque mera norma regulamentar não se pode
sobrepor ao artigo 7o, inciso XVI, da Constituição Federal, tendo em
vista as mais basilares noções de hierarquia das leis e atos
normativos.
A duas, porque o Decreto Municipal tem vigência bem
posterior à aquisição do direito às horas extras pelo servidor
(conforme fls. 15/16) e, portanto, não pode ser invocado para a
finalidade de ferir direito adquirido (artigo 5o, XXXVI, da CF/88) do
demandante.
Finalmente, considero que o inadimplemento das horas
extraordinárias devidas ao servidor inativo pela Municipalidade
ensejaria indisfarçável enriquecimento indevido do ente público
requerido, o que não se pode admitir.” (fls. 67/68 grifei).
Esta C. Corte, em casos análogos, também referentes ao
Município de Marília, vem reconhecendo o direito à indenização 'in pecunia'
de horas extras aos servidores municipais, verbis:
“APELAÇÃO
CÍVEL/REMESSA
NECESSÁRIA.
Servidor público inativo. Município de Marília. Saldo de horas
extras trabalhadas e não pagas. 1. Prescrição. Inocorrência. O termo
'a quo' para sua contagem é da data da aposentadoria. Não
ultrapassado o lapso temporal de cinco anos entre a aposentadoria e
o ajuizamento da ação, não há ocorrência da prescrição. 2. Dever do
ente político de pagar pelas horas trabalhadas pelo servidor, pena de
configurar enriquecimento sem causa. Precedentes. Confirmação a
r. sentença que decretou a procedência do pedido. 3. Apelação e
recurso voluntário não providos.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
8
1008444-79.2019.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
“APELAÇÃO Ação condenatória Servidor público
aposentado
Município de Marília
Pedido de pagamento de
indenização por saldo de horas extras não usufruídas Procedência
Pretensão de reforma Impossibilidade Prescrição Inocorrência
Termo inicial do prazo prescricional Aposentadoria Demanda
proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, contado a partir
do termo inicial Direito dos servidores públicos ao pagamento em
pecúnia das horas extras não gozadas, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração
Precedentes
Recurso desprovido,
rejeitada a matéria preliminar.” (TJSP; Apelação Cível
1006474-44.2019.8.26.0344; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de
Registro: 02/12/2019)
Observo que a pretensão do autor se limita à indenização em
pecúnia no valor de R$ 79.491,84 para 17.11.2016, o qual restou
confessado pela Municipalidade no documento de fls. 15, questão
incontroversa.
Mantida, assim, a r. sentença, quanto ao mérito, em relação aos
acréscimos correção monetária e juros de mora, cumpre esclarecer o
seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
9
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
10
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
11
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag.
Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
12
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Ressalto que os acréscimos incidentes sobre o débito (juros e
correção monetária), no meu entender, caracterizam-se como matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus(precedentes no STJ: EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e AgInt no REsp 1364982/MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 16.02.2017); AgRg no
AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
j. 10/03/2016; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg
no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
13
Ainda sobre mencionado assunto, a título de exemplo, o seguinte
julgado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não
afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de
plenário só ocorreria se a decisão, embora sem explicitar, afastasse a
incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob
critérios diversos alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a
correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem
ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha
sido debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio
in pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso da Municipalidade de
Marília em seu recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios fixados em favor da requerente, em 1% acima do
arbitrado em 1o. Grau, nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em
atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da
parte apelada.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004349-74.2017.8.26.0344 -Voto no
14
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação de que os honorários de sucumbência devem ser
majorados em 1% acima do arbitrado em 1o. Grau, em atenção ao trabalho
adicional realizado em sede recursal pelo causídico da parte apelada, nos
termos do art. 85, parágrafos 1o. e 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora